Tribunal: TJMMG
Processo: 2000190-56.2024.9.13.0004
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000190-56.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 17/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CRIME DE HOMICÍDIO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – PRELIMINARES DE ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) DE PORTARIA N. 103.709-24/CPM E DE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTAURAÇÃO, APÓS O ARQUIVAMENTO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (SAD) DE PORTARIA N. 110.266-23/65º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR (BPM), REJEITADAS – NO MÉRITO, AVOCAÇÃO, PELO CORREGEDOR DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA NA SAD – COMPARECIMENTO NO LOCAL DOS FATOS DA “EQUIPE DE PREVENÇÃO E QUALIDADE” – COMPETÊNCIA DO CORREGEDOR DA POLÍCIA MILITAR, POR PREVENÇÃO, PARA APURAR OS FATOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – IMPETRANTE SE ENCONTRA PRESO E COM PORTE DE ARMA SUSPENSO – LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - O Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, em seu artigo 534, § 3º, bem como a Súmula 476 do Supremo Tribunal Federal, permite que a autoridade superior possa avocar atos administrativos exarados por seus subordinados. - Por questões de oportunidade e conveniência, tornou-se imperioso avocar a decisão equivocada da SAD, considerando que o corregedor é a autoridade de direção intermediária que se tornou preventa, pelo critério cronológico e pela presença de sua “Equipe de Prevenção e Qualidade” no acompanhamento de toda ocorrência no dia dos fatos, ficando encarregado de conduzir as investigações e solucionar o mérito da controvérsia administrativa. - Inexiste direito líquido e certo a ser combatido, já que os fatos estão sendo analisados em processos criminal e administrativo e dependem de provas; e não houve qualquer ameaça ou violação por ação ou omissão da autoridade pública, que praticou os atos administrativos dentro do que estabelece a legislação específica. - Sentença de primeiro grau mantida. - Segurança denegada. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wanderson de Oliveira Pedroso e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares suscitadas pelo apelante e, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação em mandado de segurança repressivo, com pedido liminar, inaudita altera parte, impetrado por Wanderson de Oliveira Pedroso, Cb PM, apontando como autoridade coatora o Coronel PM Murilo César Ferreira, corregedor da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), pelos fatos que passa a expor. Alega a defesa do ora apelante que foi instaurado em desfavor deste a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 110.266/23, pelo cometimento, em tese, da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), por faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, por ter-se envolvido em uma ocorrência na cidade de Santa Luzia, em 23/01/2022, ocasião em que o ora apelante discutiu com um civil em uma oficina de veículos e, após entrarem em vias de fato, efetuou dois disparos de arma de fogo, atingindo o civil na cabeça, causando-lhe ferimentos que foram causa efetiva de sua morte. Diz que o Ten Cel comandante do 65º Batalhão de Polícia Militar (BPM) determinou a instauração da SAD e a solucionou, entendendo, ao final, que não existiam provas de que o Cb PM Wanderson teria praticado transgressão disciplinar grave, uma vez que as testemunhas ouvidas não trouxeram elementos capazes de comprovar que a conduta do militar pudesse ter dado causa a grave escândalo ou mesmo comprometido a honra pessoal e o decoro da classe. Diz, também, que, em razão disso, e acolhendo a tese defensiva e o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), o Ten Cel comandante do 65º BPM decidiu pelo arquivamento da SAD, com base no artigo 7º, inciso II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), por não constituir o fato transgressão disciplinar. Narra que, mesmo diante do arquivamento da SAD de Portaria 110.266/23, de maneira inesperada, o Coronel PM corregedor da PMMG decidiu submeter o ora apelante a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), para novamente investigar o mesmo fato, que já estava devidamente apurado, resolvido e arquivado em sede de sindicância, incorrendo em flagrante violação ao princípio do non bis in idem, uma vez que, no seu entendimento, o investigado está sendo submetido a um duplo processo acusatório em razão da prática do mesmo fato. Discorre que, não obstante haver a instauração de outro processo, apurando pela segunda vez pelos mesmos fatos, a autoridade coatora determinou a suspensão do porte de arma do ora apelante até a solução do presente processo administrativo, em ato absurdo e desproporcional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Desta forma, discorre também que, como não restou alternativa, foi impetrada a ação constitucional, a fim de salvaguardar o direito líquido e certo do então impetrante, para evitar que ele fosse julgado duas vezes pelo mesmo fato, em respeito às garantias fundamentais previstas na Constituição Federal (CF). A defesa do ora apelante, então impetrante, diz que apresentou como fundamentos jurídicos do writ: - Violação ao direito líquido e certo do impetrante – Inobservância aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, tanto pelo fato de serem distintas as esferas, quanto pela presunção de legitimidade que goza o ato administrativo. - Da ofensa ao princípio do non bis in idem; O referido princípio, assegura a vedação à dupla incriminação proibindo que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta. No caso em tela, o impetrante foi submetido a PAD pelos mesmos fatos apurados em SAD, o que se comprova pela juntada da solução em anexo. Nesse sentido é o entendimento pacificado pela Súmula n. 19 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível segunda punição de servidor público, baseado no mesmo processo em que se fundou a primeira”. Deu à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais). Nestes termos, pediu deferimento. Em decisão proferida no evento 4, o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) indeferiu a liminar pleiteada, concedeu o benefício da justiça gratuita e determinou a notificação da autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, prestasse as suas informações. Foi determinado, ainda, que fosse dada ciência do feito à Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE), enviando-se-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingressasse no feito. Após, que se intimasse o Ministério público. No evento 15, o Coronel PM Murilo César Ferreira, corregedor da PMMG, prestou as suas informações. No evento 18, o Ministério Público atuante perante a 4ª AJME ofertou o seu parecer, com base na Recomendação n. 03/07 da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais (PGJMG) e da Corregedoria-Geral do Ministério Público (CGMP), bem como da Recomendação n. 34 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), deixando de intervir no feito, por entender que não há interesse social, coletivo ou individual indisponível que justificasse a intervenção do Ministério Público na ação. No evento 19, o Estado de Minas Gerais requereu a intimação da AGE em relação a todos os atos do processo, nos termos da lei, sob pena de nulidade. Nestes termos, pediu deferimento. Em sentença proferida no evento 22, o juiz de direito titular da 4º AJME denegou a segurança pretendida, ao constatar que o PAD estava tramitando de forma regular e com rígida observância aos princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não havendo mácula por qualquer nulidade. Extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Inconformado, o então impetrante interpôs recurso de apelação, utilizando os mesmos argumentos contidos em sua inicial do mandamus e em outras manifestações, para insistir na pretensão de trancamento e eventual nulidade do PAD. A defesa do apelante apresenta como fundamentos jurídicos do seu recurso de apelação: - Da possibilidade de controle judicial dos atos administrativos (3.1). Ao Poder Judiciário é permitido verificar a regularidade do processo e a legalidade do ato administrativo, isto sem tolher o discricionarismo da administração quanto à sua conveniência e oportunidade, sob pena de invasão dos poderes. Somente quando é constatada irregularidade contrária ao próprio ordenamento jurídico é cabível a intervenção do Poder Judiciário nos atos praticados pela administração. - Do poder vinculado e do poder discricionário da administração pública (3.2). O poder vinculado se refere à atuação da administração pública em que há pouca ou nenhuma margem de escolha como agir. Nesse contexto, a administração deve seguir rigorosamente o que está previsto na lei, não havendo espaço para interpretação ou flexibilização. O poder discricionário, por outro lado, confere à administração pública a possibilidade de escolha dentro dos limites da lei. Isso significa que, embora a lei forneça diretrizes gerais, cabe ao agente público decidir a melhor forma de implementá-las, com base em critérios de conveniência e oportunidade. - Da apuração em Sindicância Administrativa-Disciplinar de Portaria n. 110.266/23/65º BPM (3.3). Foram acolhidos os pareceres do sindicante e do CEDMU, arquivando-se os autos, com base no artigo7º, inciso II, do MAPPA, considerando que a conduta do sindicado não constituiu transgressão disciplinar. - Da nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 103.709/24-CPM (3.4). Inicialmente, temos configurada a nulidade do PAD pela forma ou a escolha do procedimento, já que a SAD foi arquivada com base no artigo 7º, inciso II, do MAPPA, considerando que a conduta do sindicado não constituiu transgressão disciplinar. Se não tivesse ocorrido o arquivamento o sindicado poderia ser punido, naquela mesma sindicância. A data dos fatos apurados em SAD ocorreu em 23/01/2021. Já a data do PAD é de 23/0/2022, razão pela qual existe a nulidade formal do PAD, pela divergência da data, nulidade que pode ser reconhecida a qualquer momento. - Da impossibilidade de instauração de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), após o arquivamento de Sindicância Administrativa-Disciplinar (SAD) (3.5). De acordo com os princípios da administração pública, não é possível abrir um Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), após uma decisão fundamentada de arquivamento de uma sindicância contra um funcionário público, salvo em casos excepcionais que justifiquem a reabertura do caso. - Fundamentos para arquivamento e reabertura de sindicância – Da decisão fundamentada de arquivamento e da vinculação de fundamentos (3.5.a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Quando a administração decide arquivar uma sindicância com base em uma fundamentação clara e objetiva, essa decisão gera uma expectativa de estabilidade jurídica. O arquivamento implica que, após a investigação, não foram encontradas provas suficientes para justificar a instauração de um PAD. - Exceções para reabertura do caso (3.5.b) Existem situações excepcionais em que a administração pode reconsiderar a decisão de arquivamento e instaurar um PAD, como: novas provas ou fatos relevantes, erro material ou de fato, fraude ou má-fé. Além das exceções cima mencionadas, a reabertura do caso deve sempre observar os princípios da administração pública, especialmente: legalidade, segurança jurídica e transparência e motivação. - Da avocação da competência do Comandante do 65º BPM pelo Coronel corregedor da PMMG, ora impetrado (3.5.c) Em que pese o Ten Cel PM Cmt do 65º BPM e o Cel PM corregedor serem da administração pública, o segundo não pode avocar a competência do primeiro para julgar os fatos já processados e solucionados, com o devido arquivamento, de forma arbitrária. A solução, em que pese ser discricionária, tem ali a sua fundamentação, jamais questionada, isenta de vícios, razão pela qual deve ser respeitada. - Ofensa ao princípio do non bis in idem (3.6). Este princípio assegura a vedação à dupla incriminação, proibindo que uma pessoa seja processada, julgada e condenada mais de uma vez pela mesma conduta, ou seja, é justamente a segurança que o indivíduo tem de não incorrer em várias acusações recorrentes pelo mesmo fato. Diante do exposto, requer o ora apelante que seja conhecido o mandamus, tendo em vista preencher todos os requisitos de sua admissibilidade, e que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, de modo a: - Reconhecer as nulidades da instauração do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 103.709/24-CPM, pela forma ou a escolha do procedimento, bem como pela nulidade formal por falta de delimitação exata do fato, todos expostos no ponto 3.4; - Reconhecer a ausência da observância dos princípios que norteiam os atos administrativos na instauração do PAD, já que temos a exata descrição dos mesmos fatos, para a apuração da mesma transgressão disciplinar já investigada na SAD de Portaria n. 110.266/23/65º BPM, sem a apresentação de qualquer nova prova ou fato relevante, sem qualquer comprovação de erro material ou de fato, ausente qualquer demonstração de irregularidade processual, situação que por si só, já demonstra a inobservância de princípios da legalidade, segurança jurídica e transparência/motivação; - Reconhecer a inobservância aos ditames da Lei n. 14.310/2002, conforme exposto no item 3.5, “c”, quanto à avocação da competência do Comandante do 65º Batalhão pelo ora impetrado, Cel PM Corregedor, bem como pela falta de previsão legal para a instauração do presente PAD, conforme artigo 64 da referida Lei, além da inobservância dos artigos 80 e 84, posto que não houve discordância do parecer do CEDMU que justificasse o encaminhamento da SAD para o Corregedor, para instaurar o presente PAD; - Reconhecer a ofensa ao princípio do “non bis in idem”, pois já houve a apuração dos fatos descritos no PAD em momento anterior, quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 da SAD, onde houve o arquivamento dos autos com base no artigo 7º, inciso II, do MAPPA, considerando que a conduta do sindicado não constituiu transgressão disciplinar; - Ao final, pugna-se pela reforma da sentença de primeiro grau, para que haja a concessão definitiva da segurança, declarando a ilegalidade e a consequente nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar em comento, além da restituição do porte de arma do militar impetrante, inerente à sua atividade profissional. Termos em que pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR No dia 22/01/2022, o Cb PM Wanderson de Oliveira Pedroso teria agendado um polimento do seu veículo particular com o senhor Edmilson Teixeira dos Santos, o qual possui um lava-jato na rua Maritá, n. 131, na cidade de Santa Luzia, ficando acertado que deveria buscar o seu veículo na parte da tarde daquele dia. Chegando no lava-jato para buscar o veículo, procurou pelo senhor Edmilson, que não se encontrava, e foi atendido pelo cidadão identificado como Joaquim Aleixo Sabino Júnior. Como o seu veículo não estava na oficina, o Cb Wanderson questionou sobre o paradeiro do seu veículo a Joaquim Aleixo, que respondeu que não sabia, mas provavelmente estaria estacionado na rua. Foi iniciada uma discussão, e o Cb Wanderson ligou para o 190 da PM solicitando uma viatura no local, relatando o desacordo comercial, momento em que Joaquim se aproximou, e, muito exaltado, empurrou o militar para fora do estabelecimento, tentando agredi-lo. Naquele momento, o Cb Wanderson ordenou que Joaquim parasse de agredi-lo e se afastou, porém foi perseguido pelo senhor Joaquim, que desferiu um chute na parte posterior de sua coxa esquerda e deu um soco na sua testa, lado direito. O Cb Wanderson foi agarrado pela camisa, pelas costas, tendo a sua camisa rasgada, momento em que se desvencilhou das agressões, sacou sua arma de fogo e fez dois disparos na direção do agressor, atingindo-o na cabeça, sendo os ferimentos provocados pelos disparos causa efetiva de sua morte. A corregedoria da Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, tendo em vista que, sempre que houver uma ocorrência envolvendo policiais militares no Estado de Minas Gerais em confronto com civis e houver óbito, é obrigatória a presença de sua “Equipe de Prevenção e Qualidade”, para analisar como os fatos se deram. No Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) de n. 2022-003390383-001, consta que a corregedoria enviou o 2º Sgt Marques e o Sd PM Heldair para o acompanhamento e o registro dos fatos, bem como o seu desfecho, sendo que o Cb Wanderson foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia de Santa Luzia, para as demais providências. A Resolução n. 4.974, de 03/09/2020, contém o Regulamento da Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais e estabelece: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 [...] Art. 9º - A CPM é a Unidade de Direção Intermediária que, além de outras atribuições definidas por normas específicas, tem por competência: XV - Apurar, preferencialmente ou por delegação do Comandante-Geral ou do Chefe do Estado-Maior, as irregularidades em que estiverem envolvidos integrantes da Polícia Militar, quando se enquadrarem em uma das seguintes situações: b) fatos de maior gravidade, com considerável repercussão para a imagem da Instituição; d) processos demissionários capitulados no inciso II do caput do art. 64 do CEDM e nos incisos I a V do respectivo parágrafo único, quanto a militares lotados nas 1ª, 2ª e 3ª RPM e CPE, sem prejuízo de outros casos que se enquadrarem nas situações anteriores; Art. 12 – À Seção de Assessoria Jurídica – CPM-1 – compete: VII – propor anulação ou revogação de atos administrativos de natureza disciplinar; O artigo 45 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) assim dispõe: Art. 45 – A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da respectiva IME, é atribuição inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo deferida: III – Ao Corregedor da IME, em relação aos militares sujeitos a este Código, exceto o Comandante-Geral, o Chefe do Estado-Maior e o Chefe do Gabinete Militar. Isto significa dizer que o cargo de corregedor é privativo de Coronel PM, que tem competência para sancionar todos os militares estaduais, inclusive os coronéis da ativa, exceto o Cel comandante-geral, o Cel chefe do Estado-Maior e o Cel chefe do Gabinete Militar do governador. Em que pese o corregedor, na estrutura organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), situar-se no nível intermediário de comando, o CEDM conferiu-lhe procedência funcional em assuntos disciplinares e, consequentemente, poder disciplinar para aplicar sanção disciplinar a todos os coronéis diretores e comandantes de Unidades de Comando Intermediário e de Direção-Geral, mesmo que sejam oficiais mais antigos. Pois bem. Está muito claro, nos autos, que a “Equipe de Prevenção e Qualidade” da corregedoria da PMMG esteve no local dos fatos ocorridos em 22/01/2022 e, portanto, a partir de então, seria, por prevenção, a responsável por conduzir os procedimentos apuratórios e processos administrativos decorrentes, em relação à ocorrência de homicídio lavrada, tratando-se de uma situação grave. Tal entendimento foi acertado pelo coronel corregedor à época, Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, e pelo comandante da 3ª Região de Polícia Militar (RPM), através da mensagem via Painel Administrativo de n. 2022-01048649823-2201, em observância à Resolução n. 4.974, que atrai a atribuição para a apuração dos fatos de maior gravidade pela corregedoria da Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Paralelamente, foi instaurado o Processo Criminal de n. 0012497-84.2022.8.13.0245 perante a 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Santa Luzia e o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Despacho n. 102.332-CPM, em 22/02/2022, pela corregedoria da PMMG. Na conclusão do RIP, afloraram indícios robustos de conduta irregular do acusado, que redundou posteriormente na instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 103.709/CPM, em 29/02/2024. A corregedoria da PM solicitou à Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia a cópia integral do Auto de prisão em Flagrante Delito (APFD), e ao juiz de direito da 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Santa Luzia foi solicitada a cópia do Processo Criminal n. 0012497-84.2022.8.13.0245, bem como a autorização judicial para utilização das provas contidas nos autos, como prova emprestada. Hoje, o Cb Wanderson encontra-se preso no 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), na cidade de Ipatinga, MG, por determinação da justiça comum. De forma absolutamente isolada e fora do contexto do trabalho desenvolvido pela corregedoria da PMMG, sem saber do início da ação disciplinar por parte do corregedor, o comandante do 65º BPM instaurou, em 26/06/2023, a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 110.266/2023, com vistas a apurar estes mesmos fatos. Aliás, a corregedoria da PM só veio a tomar conhecimento desta SAD com a impetração do Mandado de Segurança de n. 2000190-56.2024.9.13.0004 pelo Cb PM Wanderson de Oliveira Pedroso, sindicância essa em que o comandante do 65º BPM acolheu a tese defensiva e o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), decidindo pelo arquivamento dos autos, nos termos do artigo 7º, inciso II, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), por considerar que a conduta do ora apelante não constituiu transgressão disciplinar. Feitas estas considerações, analiso agora a preliminar de nulidade do PAD de Portaria n. 103.709-24/CPM, pela forma ou a escolha do procedimento, e a preliminar de impossibilidade de instauração do PAD, após o arquivamento da SAD de Portaria n. 110.266/23, como alega o ora apelante. Primeiramente, deve-se registrar que a instauração do PAD se deu pelo afloramento de indícios robustos do cometimento de transgressão residual grave apurados no RIP de n. 102.332/CPM, e pelo fornecimento de cópia integral do APFD, oriundo da Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, e, também, pela cópia integral dos autos do Processo Criminal de n. 0012497-84.2022.8.13.0245, em trâmite na 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Santa Luzia, que servem de prova emprestada no PAD. Percebe-se que não há qualquer duplicidade de punições entre a instauração de um PAD, após o arquivamento de uma SAD que não aplicou qualquer sanção ao sindicado. Além do mais, o corregedor da PMMG publicou, no BGPM AR n. 250/2024-CPM, de 22/04/2024, a avocação da SAD de Portaria n. 110.266/23, instaurada indevidamente, com base no artigo 45, inciso III, do CEDM, fundamentando a sua decisão no entendimento que havia sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 feito, entre o comandante da 3ª RPM e o corregedor da PM, de que a apuração deste fato ficaria a cargo da corregedoria, tendo em vista o deslocamento da atribuição em função da gravidade do fato e a considerável repercussão para a imagem da Corporação, com fundamento no artigo 9º, inciso II, alínea “b”, da Resolução n. 4.974/2020, que contém o Regulamento da Corregedoria da PMMG. Por questões de oportunidade e conveniência, tornou-se imperioso avocar a decisão equivocada da SAD, considerando que o corregedor é a autoridade de direção intermediária que se tornou preventa, pelo critério cronológico e pela presença de sua “Equipe de Prevenção e Qualidade” no acompanhamento de toda a ocorrência no dia dos fatos, ficando encarregado de conduzir as investigações e solucionar o mérito da controvérsia administrativa. Nesse sentido, o MAPPA, em seu artigo 534, § 3º, bem como a Súmula 476 do Supremo Tribunal Federal, permite que a autoridade superior possa avocar atos administrativos exarados por seus subordinados. Transcrevo os dispositivos para melhor elucidar a questão: MAPPA Art. 534 – Quando, após o início do processo ou procedimento administrativo, for constatado que seu objeto é fato resolvido noutra apuração ou não for mais necessário apura-lo, a portaria/despacho que o determinou deve ser revogado(o), nos termos da Súmula 473 do STF, por intermédio de um despacho administrativo formalizado pela autoridade militar competente. § 3º - A autoridade superior àquela que determinar a instauração de processo/procedimento poderá avocá-lo, motivando o seu ato e observando, especialmente, a prescrição da pretensão punitiva, o prazo recursal e outros aspectos relevantes. Súmula 473 do STF “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Lado outro, o comandante do 65º BPM não estava investido da necessária competência disciplinar para resolver uma ocorrência complexa caso tão grave e complexo, conforme circunstâncias do caso concreto, estando fora de sua alçada instaurar e solucionar a referida SAD, como assim o fez. A autotutela confere à administração pública a prerrogativa de corrigir os seus próprios atos, por meio dos institutos da revogação e da anulação, direcionando-se a preservar direitos e garantias, e homenagear uma decisão de mérito justa e revestida de segurança jurídica, em relação ao próprio administrado. Com essas considerações, rejeito as duas preliminares. No mérito, o ora apelante invoca, através do mandamus, a proteção de seu direito líquido e certo, em decorrência de ato do corregedor da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PMMG, responsável, segundo o seu entendimento, por abuso de poder e ilegalidade, no exercício de suas atribuições do poder público. O mandado de segurança é uma ação mandamental constitucional, e não um recurso. Para avaliarmos se esta ação é cabível, precisamos, primeiramente, questionar: dos fatos decorrem direitos líquidos e certos? Os fatos não são mais discutíveis? Os fatos estão liquidados, provados, certos e garantidos? Evidentemente que a resposta para todos estes questionamentos é não. Para se impetrar um mandado de segurança não pode haver dilação probatória. O fato questionado não pode depender de provas, perícias e depoimento de testemunhas. Deve-se ter comprovação plena e imediata das alegações, com provas pré-constituídas e sem maiores delongas processuais. Neste contexto, não consigo vislumbrar qualquer direito do então impetrante, ora apelante, em querer estender efeitos jurídicos a uma decisão precária de arquivamento de uma SAD, como se esta decisão fosse coisa julgada imutável, já que foi avocada pela autoridade de direção intermediária (corregedor da PM) e passou a constar nos autos do PAD de Portaria n. 103.709/24-CPM como mais um subsídio a fazer parte do processo. Assim, não há que se falar em coisa julgada neste caso. Além do mais, encontra-se em tramitação o Processo Criminal de n. 0012497-84.2022.8.13.0245, perante a 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Santa Luzia, tendo em curso uma instrução processual com vistas a apurar, em tese, a responsabilidade penal do ora apelante. Na seara administrativa, tramita em desfavor do ora apelante o PAD de Portaria n. 103.709/2024-CPM, que também não chegou em sua fase conclusiva, o que nos leva a pensar que é prematuro qualquer exame ou parecer sobre a possibilidade de o apelante permanecer na situação de atividade ou inatividade na Corporação, tendo em vista o andamento do processo, que não está maduro, tendo como princípios o contraditório e a ampla defesa. Uma certeza é que o direito advindo dos fatos não é líquido e certo, é discutível e não está provado, nem garantido, o que nos remete a uma conclusão: os fundamentos trazidos pelo então impetrante, ora apelante, em sua inicial, não comprovam a existência de um direito líquido e certo que esteja sendo alvo de ameaça ou que já tenha sido violado por ação ou omissão da autoridade pública, no caso, o corregedor da PMMG. O direito líquido e certo deve ser demonstrado pelo impetrante, no processo, de maneira concreta, como prova pré-constituída, ou seja, no momento da impetração do mandamus ele já deve ser comprovado de imediato, por meio de prova documental incontroversa, sem nova oportunidade de serem apresentadas novas provas posteriormente, o que não ocorre no presente feito, em que um leque imenso de circunstâncias ainda carece de confirmação, passando pelo devido processo legal. Em outra frente, evidentemente que, estando o ora apelante preso no quartel do 14º BPM, na cidade de Ipatinga, MG, por determinação da justiça comum, é inconcebível pleitear o seu porte de arma que lhe foi cassado, pela sua submissão a PAD e também pela sua prisão ter sido realizada em decorrência da prática, em tese, do crime de homicídio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O anteriormente impetrante, ora apelante, exerceu e exerce de forma plena a ampla defesa e o contraditório, tanto no processo criminal como no processo administrativo, não havendo, por conseguinte, vícios ou nulidades a serem questionadas no atual momento. Diante do exposto, rejeito as duas preliminares suscitadas pelo ora apelante, de nulidade do PAD de Portaria 103.709-24/COM e de impossibilidade de instauração do PAD após o arquivamento da SAD de Portaria n. 110.266-23/65º BPM. No mérito, inexiste direito líquido e certo a ser pleiteado, já que os fatos estão sendo analisados em processos criminal e administrativo e dependem de provas, como também não houve qualquer ameaça ou violação por ação ou omissão da autoridade pública, que praticou os atos administrativos dentro do que estabelece a legislação específica. Desta forma, ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau, tendo em vista a legalidade dos procedimentos administrativos praticados. Nesses termos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, ultrapassar a preliminar e negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator